Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723602-43.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MADSEN CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - EPP, SANDRO MADSEN RECORRIDOS: ROBSON PIERRE DOS REIS, EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Citação recebida por terceiro, sem ressalva, no endereço da ré. Validade. Nulidade de citação de litisconsorte. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Cobrança. Contrato de locação. Danos materiais. Avaria em imóvel causado pelo locatário. Os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 248 e 280, ambos do Código de Processo Civil, porque considerou válida a citação de seu representante legal, apesar de o ato citatório ter sido recebido por terceiro alheio ao processo (porteiro do condomínio); b) artigo 373 do CPC, por não ter o locador comprovado os alegados danos materiais. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com base na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 248 e 280, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende que é válida a “citação postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.762.610/MA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 17/3/2022). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt no AREsp 1731177/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 373 do CPC, porquanto “a comprovação dos requisitos para a concessão de indenização por danos materiais” demanda a reapreciação de conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do ST (AgInt no AREsp 2.052.896/GO, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 22/6/2022). Com relação ao respectivo dissenso pretoriano, devem incidir as seguintes barreiras: a) necessidade de reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 1.953.297/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 24/6/2022); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/5/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se a “presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris, que devem estar cristalinamente demonstrados. Quanto ao fumus boni iuris, buscando a parte a atribuição de efeito suspensivo a Agravo em Recurso Especial, tal requisito relaciona-se diretamente à probabilidade de êxito do recurso interposto” (AgInt no TP n. 3.715/SC, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015